Tribunal: TJDFT
Processo: 0737008-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737008-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: TEREZA CRISTINA DA COSTA PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF na ação indenizatória ajuizada contra o Banco do Brasil S/A pela qual declinada a competência em favor de uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT) é no sentido da possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, o que inclui a matéria relativa à competência. Precedentes. 3. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal, pessoa jurídica de direito privado distinta da União. E, consoante enunciado 508 de Súmula do STF, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é da competência da Justiça Estadual (e do Distrito Federal) processar e julgar a demanda: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. 3.1. Considerando que a demanda foi ajuizada apenas contra o operador do PASEP - Banco do Brasil - e a causa de pedir aponta equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado na conta individual vinculada ao PASEP, atos que se inseririam nas atribuições daquela instituição bancária, não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integra a lide, competente a Justiça do Distrito Federal para o julgamento da demanda. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 64 do CPC, sustentando a legitimidade da União Federal para integrar o polo passivo nas ações em que há rediscussão dos índices oficiais da conta PASEP; b) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais teria sido violado. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PERIERA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à suposta violação ao artigo 64 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1895936/TO (tema 1150), concluiu que “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.015 do CPC, porquanto o recorrente não indicou, com clareza, as razões pelas quais o aludido dispositivo de lei federal teria sido violado, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados do recorrente, EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PERIERA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017